Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-89.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Acidentária – Males em coluna, ombros e cotovelos – Incapacidade laborativa não comprovada – Benesse indevida – Nexo, todavia, demonstrado para as patologias em membros superiores – Determinação de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário – Sentença reformada em parte.

Rejeitada a preliminar, dou provimento em parte ao recurso do autor, para julgar os pedidos

Ementa:
Acidentária – Males em coluna, ombros e cotovelos – Incapacidade laborativa não comprovada – Benesse indevida – Nexo, todavia, demonstrado para as patologias em membros superiores – Determinação de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário – Sentença reformada em parte.

Rejeitada a preliminar, dou provimento em parte ao recurso do autor, para julgar os pedidos parcialmente procedentes.